Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-65.2019.8.11.0096
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000574-65.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CARLOS CESAR DOS SANTOS VIAIS - CPF: 468.683.801-00 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - CPF: 060.215.921-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO CDA APÓS SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 2, § 8º DA LEI Nº 6.830/80, ART. 203 CTN E SÚMULA 392 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDA.

1. Nos termos d
os
a
rts
. 2º, § 8º da Lei 6.830/80 e 203 do CTN, bem como da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da CDA deve ocorrer até a decisão de primeira instância, não sendo possível em sede de apelo.

2. Sentença mantida.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO
GROSSO

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000574-65.2019.8.11.0096 ajuizada
em face de

CARLOS CESAR DOS SANTOS VIAIS

acolheu a exceç
ão de
pré
-exec
utividade
e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC, ante a iliquidez do título executivo
.

E ainda condenou a exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado do crédito anulado relativo à CDA de n. 20191639369.

Aduz a parte a
p
e
lante
, em síntese, que
após o reconhecimento da impropriedade de alguns valores cobrados, a PGE remeteu o caso para a SEFAZ realizar o recálculo da CDA ora executada.

Em razão disso, por se tratar de um cálculo
complexo
, houve demora para apuração dos valores efetivamente devidos.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Instada, a parte a
pelada
apresentou suas contrarrazões, pugnando
, em sede de preliminar, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
recursal e, no mérito,

pelo não provimento do
apel
o
(Id. 213762723)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a parte apelada, em sede de contrarrazões, sustenta que o recurso de apelação carece de dialeticidade, pois não apresenta fundamentos suficientes para impugnar a sentença recorrida.

Contudo, ao analisar as razões recursais, verifica-se que o apelante efetivamente apresentou argumentos específicos para contestar a decisão de primeiro grau, especialmente no que tange à apuração do valor efetivamente devido.

Assim, não há que se falar em ausência de dialeticidade, devendo ser rejeitada a preliminar nesse sentido.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada pela parte apelada.

MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO
GROSSO
em
face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000574-65.2019.8.11.0096 ajuizada em face de
CARLOS CESAR DOS SANTOS VIAIS
acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC, ante a iliquidez do título executivo.

E ainda condenou a exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado do crédito anulado relativo à CDA de n. 20191639369
.

Irresignada, a parte a
pelante
interpôs o presente recurso
, a fim de retomar o curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo
.

Da
análise processual
, verifica-se que a parte
executada
, ora apelada, apresentou exceção de
pré
-executividade alegando, em síntese,
que nos autos n. 45029-50.2012.811.0041, foram julgados parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, com a consequente determinação para que a autoridade fazendária
refizesse os cálculos do valor do imposto com base na tabela do INCRA, no
enquadramento médio, referente à atividade pecuária e à área de
reserva
legal.

Assim,
argumenta que
o valor constante na CDA de n. 20191639369
, objeto da lide,
est
á
em dissonância com o valor efetivamente devido, razão pela qual
pugnou pelo reconhecimento da inexigibilidade do título exequendo, com a consequente extinção do feito.

Nesse sentido, a Fazenda Pública, em suas razões de apelação, reconheceu o erro nos cálculos e informou que a SEFAZ apurou o importe efetivamente devido, colacionando a CDA retificada.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se
n
a apreciação da possibilidade de substituição da CDA no curso da execução
, após a prolação da sentença de mérito
.

Pois bem.

O
debate em questão
tem previsão expressa no art. 2, §8º da Lei nº 6.830/80 e do art. 203 do Código Tributário Nacional:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente,
mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada
”.
[sem destaque no original]

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8º -
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
”
.
[sem destaque no original]

E também
é
objeto
da
Súmula n
.
392

do c. STJ:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos
, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.
[sem destaque no original]

O erro passível de correção,
portanto,
seja ele material ou formal, é aquele que, uma vez feitas às retificações necessárias, permite a continuidade da execução
.

Logo, ainda que se trate de erro formal ou material, não é possível a pretendida correção na hipótese dos autos, já que a alteração do valor constante na CDA ocorreu, apenas, após a prolação da sentença de mérito.

Assim, considerando que
houve retificação do valor da CDA, apenas após prolação da sentença de mérito,
não vejo razões para o prosseguimento da
presente
ação de
execução
.

Nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO CDA APÓS SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE –ART. 2, § 8º DA LEI Nº 6.830/80, ART. 203 CTN E SÚMULA 392 DO STJ
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos dos
arts
. 2º, § 8º da Lei 6.830/80 e 203 do CTN, bem como da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da CDA deve ocorrer até a decisão de primeira instância, não sendo possível em sede de apelo.

Assim deve a sentença ser mantida nos seus próprios termos”.

(TJ-MT - AC: 10021318020168110003 MT, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2020)
[sem destaque no original]

Diante do exposto, em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto e, por
conseguinte
, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por ser parte vencida, majoro os honorários advocatícios
,
por escalonamento, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento), sobre o valor da causa atualizado, nos termos fix
ados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024